Tribunal: TJSP
Processo: 1139683-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. DESCABIMENTO. RÉU QUE CONSTA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. As despesas condominiais constituem obrigações propter rem, de modo que o débito acompanha o bem, e são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. DESCABIMENTO. RÉU QUE CONSTA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. As despesas condominiais constituem obrigações propter rem, de modo que o débito acompanha o bem, e são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário, ou ainda, do titular de um dos aspectos da propriedade, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. As despesas condominiais cobradas têm presunção juris tantum, significando que foram aprovadas e que são inadiáveis. Suficiência dos documentos exibidos pelo autor e ausência de impugnação específica por parte do apelante dos valores apresentados em planilha de débito. Cobrança devida. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. A mora decorrente do não pagamento de despesas condominiais classifica-se como mora "ex re" (art. 397 do CC), e decorre do próprio fato do descumprimento da obrigação a seu termo, devendo incidir desde o vencimento até o efetivo pagamento. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.